Tribunal: TJSP
Processo: 0166868-42.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Cerceamento de defesa – Prova oral – Prolatora da sentença que tinha em mãos todos os elementos necessários para que fossem apreciados os argumentos desenvolvidos no processo – Prova oral pretendida pela ré-denunciante que era prescindível - Nulidade da sentença, por ofensa ao art. 5o, LV, da CF, que não pode ser decretada.

Responsabilidade civil – Contrato de transporte - Responsabilidade

Ementa:
Cerceamento de defesa – Prova oral – Prolatora da sentença que tinha em mãos todos os elementos necessários para que fossem apreciados os argumentos desenvolvidos no processo – Prova oral pretendida pela ré-denunciante que era prescindível - Nulidade da sentença, por ofensa ao art. 5o, LV, da CF, que não pode ser decretada.

Responsabilidade civil – Contrato de transporte - Responsabilidade civil do transportador em relação aos transportados que é objetiva – Passageiro que, para fazer jus à respectiva indenização, deve provar apenas que o acidente ocorreu durante o seu transporte e que, em decorrência disso, sofreu danos - Presunção de culpa do transportador que só pode ser elidida nas hipóteses de caso fortuito ou força maior e culpa exclusiva da vítima – Caso em que nenhuma das excludentes de responsabilidade verificou-se - Autora que não conseguiu embarcar no trem, na estação Sé, em virtude do grande número de passageiros que se encontravam na plataforma – Autora que, pelo mesmo motivo, não conseguiu afastar-se da composição, o que fez com que o seu corpo permanecesse encostado ao trem, tendo-lhe causado fratura no punho de sua mão direita.

Responsabilidade civil – Contrato de transporte - Inviável reconhecer-se a existência de culpa exclusiva da vítima, por não se ter a autora mantido atrás da faixa amarela de segurança – Acidente que ocorreu em horário de "pico", na estação de maior movimentação de passageiros do metrô – Passageiro que, mesmo observando todos os procedimentos de segurança, fica a mercê do turbilhão de pessoas que tentam a todo custo embarcar ou desembarcar – Quadro que é corriqueiro – Caso em que compete à ré-denunciante adotar providências para garantir a segurança dos usuários – Impossibilidade de se atribuir à autora a responsabilidade pelo evento danoso, mesmo porque, para o embarque, faz-se necessário transpor a faixa amarela de segurança.

Responsabilidade civil – Contrato de transporte - Fato de terceiro não excludente de responsabilidade – Súmula 187 do STF e art. 735 do CC - Evidenciado o acidente ocorrido com a autora quando tentava embarcar no trem, na estação Sé do metrô, bem como o nexo de causalidade entre ele e a lesão experimentada pela autora, incabível isentar-se a ré-denunciante da responsabilidade objetiva pelo evento noticiado na inicial.

Responsabilidade civil – Dano moral - Fato incontroverso – Laudo pericial elaborado pelo IMESC que revelou que o acidente que vitimou a autora acarretou-lhe incapacidade total pelo período aproximado de três meses – Autora que, com o braço imobilizado, ficou impossibilitada de exercer as suas funções, assim como as atividades básicas, dependendo do auxílio de terceiros.

Dano moral – "Quantum" – Valor da indenização que deve ser arbitrado com base em critério de prudência e razoabilidade, levando-se em conta a sua natureza penal e compensatória, assim como as peculiaridades do caso concreto – Valor arbitrado, a título de indenização por danos morais, em R$ 10.000,00, correspondente, aproximadamente, a nove salários mínimos atuais, que não comporta qualquer alteração – Montante fixado que se afigurou justo, levando-se em conta as circunstâncias do caso concreto.

Denunciação da lide – Sucumbência – Ré-denunciante e seguradora denunciada que foram condenadas solidariamente no pagamento de indenização por danos morais à autora – Condenação solidária que implica o decreto de procedência da denunciação da lide – Seguradora denunciada que deve arcar com o pagamento das verbas de sucumbência relativas à lide secundária – Seguradora denunciada que manifestou resistência à denunciação da lide – Apelo da ré-denunciante provido em parte para esse fim.

Denunciação da lide – Solidariedade – Inexistência de óbice a que a seguradora denunciada fosse condenada solidariamente com a ré-denunciante a pagar indenização por danos morais à autora – Art. 128, parágrafo único, do atual CPC – Súmula 537 do STJ.

Denunciação da lide – Solidariedade – Caso em que a responsabilidade solidária da seguradora denunciada deve restringir-se ao pagamento da indenização devida à vítima, não abrangendo o pagamento das verbas de sucumbência da lide originária – Seguradora denunciada que deve ser responsabilizada somente pelas verbas de sucumbência relativas à lide secundária – Apelo da seguradora denunciada provido em parte para esse fim.

Juros moratórios – Termo inicial – Indenização por danos morais – Montante que deve ser atualizado a partir da sentença - Incidência dos juros moratórios lineares de 1% ao mês a partir da citação da ré-denunciante – Ilícito contratual caracterizado – Inaplicabilidade da Súmula 54 do STJ – Termo inicial da correção monetária e dos juros de mora que não comporta modificação.

Verba honorária – "Quantum" – Postulada pela autora a majoração da verba honorária, estipulada na sentença em 10% sobre o valor da condenação – Majoração devida, fixando-se os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação atualizado – Sentença reformada nesse ponto – Recurso adesivo da autora provido em parte.